Tribunal: TJES
Processo: 5009218-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Telefonia
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009218-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A. e outros (2)
RECORRIDO: CHRISTOVAM TASSAR e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TELEFONEIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO. FIXADO DANO MORAL EM R$1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5009218-28.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A

Recorrido: CHRISTOVAM TASSAR e IRENILZA MARTINS TASSAR

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7988768).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que as cobranças da Tim iniciaram-se na fatura com vencimento em novembro/2018 e perduraram até a fatura com vencimento em julho/2021;
b)
que as faturas foram cobradas no cartão da Sra Irenilza, pelo qual não é possível afirmar que ele não foi desbloqueado;
c)
que não há registro de contato com o banco em 22/07/2021;
d)
que apenas em 21/05/2021 a parte autora realizou autoatendimento para bloqueio do cartão;
e)
que as contas indevidas devem ser contestadas pelo cliente;
f)
que não há prova de ato ilícito praticado pelo banco;
g)
que não é possível a condenação da parte pelos danos materiais sofridos;
h)
que não deve haver indenização por danos moral e caso seja mantido, que seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência da contratação do contrato de telefonia e, inexistindo, se os réus devem arcar com os danos morais e materiais supostamente sofridos pela parte recorrida.

Inicialmente, registro que com relação ao réu TIM, foi firmado acordo judicial que determinou o pagamento aos autos do montante de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) sem informar a que título a quantia estava sendo paga (ID 6919540).

Pois bem.

Em detida análise dos autos observo que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

É sabido que a parte recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

No caso dos autos é nítida a falha na prestação de serviço do réu uma vez que a parte permitiu a cobrança de faturas de um contrato de telefonia inexistente. O compulsar dos autos demonstra que não houve a contratação por parte dos autores, pelo qual torna a cobrança indevida, devendo ser restituído a integralidade do valor descontado.

Destaco que em se tratando de relação jurídica analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária entre as partes, conforme preceitua o art. 7º do CDC, pelo qual deve a parte responder pelos danos causados ao consumidor.

Assim, é devida a devolução do valor descontado como definido em sentença.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido suportou cobranças indevidas por anos de um contrato que não celebrou, bem como que ao buscar auxílio extrajudicial não viu seu problema solucionado, ainda mais porque realizou solicitação que não foi encontrada no sistema da parte, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$1.000,00 (mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)